Tribunal: STF
Processo: RE 1476004
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. CONCUBINATO IMPURO. RATEIO COM VIÚVA. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 343 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA OBJETO DE REPERCUSSÃO, GERAL. ARESTOS ATUAIS EM SINTONIA COM A COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. PLEITO ALTERNATIVO. RESPONSABILIZAÇÃO DA VIÚVA PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS ATRASADAS DEVIDAS À CONCUBINA. FALTA DE INDICAÇÃO DE FLAGRANTE AFRONTA A QUALQUER NORMA LEGAL. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO MERO SUCEDÂNEO RECURSAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.



    1 - A primeira das pretensões rescindendas da União remete à possibilidade jurídica de existência de união estável na hipótese de concubinato impuro, quando um dos companheiros possui vínculo matrimonial com terceiro, concomitantemente. Para a autora desta ação, a Carta Magna veda totalmente esse reconhecimento e, por conseguinte, quaisquer efeitos legais na esfera' subjetiva da concubina, notadamente o direito à pensão por morte ou a sua cota-parte.



    2 - Afasta-se a Súmula 343 do-STF - "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais” -, considerando-se a alegação de matéria constitucional.



    3 - A matéria versada se apresenta bastante espinhosa nos Tribunais, ainda hoje. O excelso Pretório reconheceu o caráter de repercussão geral no Recurso Extraordinário n.º 669465/ES, em pleno processamento, sem previsão de inclusão em pauta para julgamento pelo e. Pleno.



    4 - A tese de violação literal ao art. 226 da Carta da República é ao art. 1.723 do Código Civil de 2002 se apresenta fragilíssima. “Destaque-se, por oportuno, que a ação rescisória não há de prosperar quando a coisa julgada encontra eco na jurisprudência atual, aquela que está em plena. construção. Julgados recentes no mesmo sentido do Acórdão rescindendo: PROCESSO: 00026159320124058300, AC538740/PE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, Primeira Turma, JULGAMENTO: 24/10/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 31/10/2013 - Página 165; PROCESSO: 200982010030956, AC551835/PB, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO, Terceira Turma, JULGAMENTO: 14/02/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 22/02/2013 - Página 215.



    5- . Convém salientar inexistir qualquer controvérsia quanto ao relacionamento do de cujos com a ré a insinuar um possível erro de fato, outra hipótese das rescisórias. A questão controvertida é exclusivamente de direito.



    6 - Alternativamente busca-se responsabilizar a viúva pelo pagamento das parcelas atrasadas devidas à concubina, com base na suposta violação aos artigos 309, 876 e 884, todos do Código Civil.



    7 - A rescisória há de naufragar em seu intento. A autora desenvolveu toda, uma argumentação quanto à "injustiça" de ter de arcar com o pagamento da cota-parte da pensão, sem lograr demonstrar uma única disposição de lei flagrantemente violada.



    7 - A ação rescisória centrou-se na tese primeira e somente alfim da peça exordial, esgotadas todas as alegações de direito, esboçou-se algumas singelas linhas perfeitamente cabíveis. em sede de recursos para instâncias superiores, mas nunca nesta via processual sem feição de mero sucedâneo. Além disso, impor-se essa obrigação para a viúva lhe subtrairia verba alimentar altamente relevante, lembrando-se que agora ela partilha a pensão por morte com a concubina. Precedentes: PROCESSO: 00150036720104050000, AR6547/CE, RELATOR: DESEMBARGADOR: FEDERAL LAZARO GUIMARÃES, Pleno, JULGAMENTO: 16/10/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 23/10/2013 - Página 40; PROCESSO” 00152290420124050000, AR7148/PE, RELATOR: DESEMBARGADOR. FEDERAL LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA, Pleno, JULGAMENTO: 25/09/2013, PUBLICAÇÃO: DJE 02/10/2013 - Página 60.



    Ação rescisória improcedente. Honorários advocatícios fixados em R$ 1.000, 00 (hum mil reais).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No presente caso, a rescisória tem como fundamento no inciso V do mencionado dispositivo, vale dizer, afronta a literal disposição de lei, alegando, para tanto, que o acórdão que ora se pretende desconstituir findou por violar os arts. 226 da CF/88 e 1.723 do Código Civil de 2002.



    Tal violação teria ocorrido porque tanto o art. 226, da Constituição Federal, notadamente o seu § 3º, como o art. 1.723 do Código Civil, conteriam a exigência de que a união estável somente pode ser reconhecida como tal, se movida pelo objetivo de constituição de família. Isto não teria ocorrido no caso dos autos, uma vez que a alegada convivência de EDNA MARIA MARTINS com o falecido teria transcorrido no âmbito do chamado concubinato impuro, uma vez que era ele casado ao tempo dessa união.



    [...]



    A primeira das pretensões rescindendas da União remete à possibilidade jurídica de existência de união estável na hipótese de concubinato impuro, ou seja, quando um dos companheiros possui vínculo matrimonial com terceiro concomitantemente. Para a autora desta ação rescisória, a Carta Magna veda totalmente esse reconhecimento e, por conseguinte, quaisquer efeitos legais na esfera subjetiva da concubina, notadamente o direito à pensão por morte ou a sua cota-parte.



    Não me parece, porém, que tal vedação esteja expressa na Constituição Federal. O art. 226, incluídos os seus parágrafos, apenas confere proteção do Estado à família, e declara expressamente que a entidade familiar não se restringe àquela resultante do casamento, sendo também assim reconhecidas a união estável e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus dependentes.



    Assim, se há alguma restrição à abrangência do conceito de união estável, esta se encontra, não na Constituição Federal, mas no art. 1.723 do Código Civil, que também serve de fundamento à rescisória, cujo § 1º dispõe que:



    A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.



    Nessa linha, as pessoas impedidas de casar estariam também impedidas de contrair união estável -o que é razoável, considerando-se que a Constituição Federal estimula a sua conversão em casamento -figurando dentre os impedimentos do art. 1.521, como bem se sabe, está o de a pessoa ser casada, previsto no inciso VI.



    Ocorre que, sobre tal impedimento, previsto no art. 1.521, inciso VI, o próprio art. 1.723, transcrito acima, contém expressa ressalva em sua segunda parte, qual seja, a de que o obstáculo inexiste "no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente".



    Este foi exatamente o caso decidido na sentença que se pretende rescindir. Nela, o juiz reconheceu expressamente que se tratava de concessão de pensão à concubina, em situação na qual havia separação de fato entre os cônjuges.



    Tanto é assim, que o juiz prolator da sentença rescindenda apoiou a sua fundamentação em jurisprudência do STF no sentido de que, se uma das partes na união estável é casada, esse estado civil deixa de ser óbice quando verificada a separação de fato (RE-590779, Rel. Min. Marco Aurélio).



    Vê-se, portanto, que não houve, no caso, violação a literal dispositivo de lei, mas reconhecimento de uma situação fática abrigada pela lei, o que fulmina a pretensão rescisória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente